Tribunal: TJDFT
Processo: 0729059-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729059-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA COSTA AGRAVADO: PAULO FREIRE DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Antônio da Costa. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de nova avaliação no bem, objeto de penhora. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que cada processo possui suas peculiaridades, sendo que a avaliação feita em ações distintas não reflete, adequadamente, a situação atual dos imóveis penhorados. Alega que, nos termos do art. 873, do CPC, as partes podem postular a avaliação dos bens penhorados, a fim de se se obter um valor adequado à realidade atual. Afirma que as avaliações anteriormente realizadas nos autos apresentaram divergências significativas quanto aos valores atribuídos aos imóveis em questão. Relata, para tanto, que “a primeira avaliação, datada de 17/01/2019, estipulou o valor dos bens em R$ 110.000,00, enquanto a segunda avaliação, em 04/08/2020, fixou o montante em R$ 500.000,00. Ressalta que a última avaliação efetuada, datada de 02/06/2022, no âmbito do processo de no 0700564-13.2021.8.07.0007, que tramitava na 4a Vara Cível de Taguatinga, não deve ser considerada como parâmetro adequado para a presente execução, inclusive pelas distintas circunstâncias de mercado e conjuntura econômica em que se encontram os imóveis no presente momento”. Pugna, ao final, pela reforma de decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, uma vez que os bens podem ser alienados em valor abaixo do mercado, comprometendo o patrimônio do agravante. No entanto, as alegações deduzidas pela parte recorrente não se afiguram relevantes. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, quanto ao ponto de discussão no presente recurso, in verbis: “(...) Quanto ao pedido de nova avaliação dos imóveis objeto da penhora, verifico que tal medida não se faz necessária. Isso porque, em detida análise dos autos, verifico que os imóveis de matrículas 18.703 – Gleba de terras de 04,8446 há, destacada da Fazenda Barro Alto, denominada Fazenda Veneza, em Padre Bernardo/GO; e 15.452 – Lote de terreno no 05, da quadra 03, do loteamento denominado Vila Habitacional Nove de Maio, em Padre Bernardo/GO, também haviam sido penhorados nos autos de no0700564-13.2021.8.07.0007, que tramitava na4o Vara Cível de Taguatinga, sendo que, naquele feito, foi realizada a avaliação recente dos referidos bens, conforme ID. 130909045, os quais procedo à juntada nos autos, em atenção ao princípio da cooperação e da razoável duração do processo. A referida avaliação, datada de 02/06/2022, estabeleceu como valor dos imóveis R$ 300.000,00 e R$ 70.000,00 respectivamente. Intimo as partes a se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias”. Nos termos do art. 872, do CPC, admite-se nova avaliação quando uma das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de fato novo que enseje a alteração do valor do bem penhorado. Assim, em princípio, a só alegação de que o valor encontrado seria incompatível com o preço que se estima para os bens penhorados, em razão da avaliação realizada em outros autos, não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação. Com efeito, o agravante não apontou concretamente quais valores estão sendo praticados no mercado nem, tampouco, indicou falhas no laudo realizado nos autos de no0700564-13.2021.8.07.0007, em trâmite na4o Vara Cível de Taguatinga. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator